Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CARTA DE AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.

1. É válida a citação mediante carta com aviso de recebimento recebida pela portaria de condomínio, ainda que se trate de pessoa jurídica, sendo-lhe aplicável, para além do 248, §2o, do CPC, também o disposto no respectivo §4o.

2. Não bastasse, o endereço em que recebida a carta AR na fase de conhecimento é o mesmo do utilizado na de cumprimento, que possibilitou a oposição de impugnação, além de ser o que constou na procuração outorgada pela devedora.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.